Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-17.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008541-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NAILCE FRANCISCA DE MELO - CPF: 094.475.578-05 (AGRAVADO), JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR - CPF: 828.272.731-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA RELATIVA AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012. EXIGIBILIDADE NA DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM 2017. PARCELA ANTERIOR A SETEMBRO DE 2012. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, rejeitou a alegação de prescrição arguida em impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. O agravante sustenta a prescrição das parcelas relativas ao terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias gozados no primeiro semestre de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos ao término do primeiro semestre de 2012 encontra-se prescrita, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal subsiste, pois a decisão agravada fixou premissa jurídica expressa de inexistência de prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012, parâmetro que vincula a atuação da Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos executórios.

4.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998 assegura aos professores 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias usufruídos ao término do primeiro semestre escolar e 30 dias ao final do ano letivo.

5.

O adicional de um terço constitucional é devido por ocasião das férias, de modo que o crédito se torna exigível na data do efetivo gozo do período correspondente.

6.

As férias de quinze dias referentes ao primeiro semestre de 2012 foram usufruídas logo após 30/07/2012, momento em que o crédito relativo ao terço constitucional se tornou líquido e exigível.

7.

Nos termos da Súmula 85 do STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

8.

Como a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, encontram-se prescritas as parcelas exigíveis antes de setembro de 2012, hipótese em que se enquadra o terço constitucional relativo aos quinze dias de férias do primeiro semestre de 2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes.

2.

Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge as parcelas exigíveis anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação coletiva.

3.

É prescrita a parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os quinze dias de férias usufruídos ao término do primeiro semestre de 2012 quando a ação coletiva é proposta em setembro de 2017.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013; TJMT, N.U 1013477-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025; TJMT, N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento individual de Sentença n. 1006811-76.2025.8.11.0041, ajuizado por Nailce Francisca de Melo, não acolheu a impugnação apresentada.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, ser indevida a cobrança de valores anteriores a 2013, porquanto a memória de cálculo apresentada pela exequente abrangeria período prescrito.

Afirma que a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 foi proposta em setembro de 2017, de modo que as férias anteriores a setembro de 2012 estariam prescritas.

Defende, em especial, que o terço constitucional relativo aos 15 dias usufruídos após o término do primeiro semestre teria vencimento em 2012, apontando que o pagamento deveria ter ocorrido logo após 30/07/2012, razão pela qual a parcela de 2012 estaria alcançada pela prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento da prescrição da parcela de 2012.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões arguindo que os cálculos atualizados (apresentados em 28/10/2024, id. 212957777, mais de 4 meses antes da decisão agravada) já excluíam integralmente quaisquer parcelas anteriores a 2013, tornando o recurso sem objeto útil. (id. 350926385).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante visa a reforma da decisão que não acolheu a impugnação por ele apresentada nos autos do cumprimento individual de sentença Coletiva, e determinou o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução.

Extrai-se dos autos de origem que o Cumprimento de Sentença Individual n. 1006811-76.2025.8.11.0041 foi instaurado por Nailce Francisca de Melo, com fundamento em sentença proferida na Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada em setembro de 2017, que reconheceu o direito dos professores da rede estadual ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos na Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

O Estado, aqui agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo, em síntese: (a) prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio contado da propositura da ação coletiva; (b) excesso de execução; e (c) possibilidade de solução administrativa por meio do Edital de Transação por Adesão n. 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, com pedido de extinção ou sobrestamento do feito.

A decisão agravada (id. 349684883), rejeitou a arguição de prescrição, ao fundamento de que a prática administrativa reiterada do Estado é efetuar o pagamento do terço constitucional de férias no exercício seguinte ao do gozo, de modo que as parcelas referentes ao ano de 2012 somente se tornaram exigíveis em 2013, dentro do quinquênio não prescrito; afastou a aplicabilidade do Edital de Transação por Adesão n. 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, por sua cláusula 1.3 excluir expressamente os valores oriundos de cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ações coletivas e por encontrar-se expirado o prazo de adesão; e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, diferindo a análise do excesso de execução.

Contra essa decisão se insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando, exclusivamente, a prescrição das parcelas referentes ao primeiro semestre de 2012, correspondentes aos 15 dias de férias previstos no art. 54, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

Argumenta que essas férias foram gozadas logo após 30/07/2012, data de encerramento do primeiro semestre escolar fixada pelo art. 5º da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, e que o terço constitucional correspondente se tornou exigível naquela data, anterior ao marco do quinquênio não prescrito (setembro de 2012).

Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição das parcelas de 2012.

Pois bem.

Confira-se que o Agravante, Estado de Mato Grosso, limitou seu recurso a um único ponto:
o reconhecimento da prescrição das parcelas referentes ao primeiro semestre de 2012, correspondentes ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozados após o encerramento do primeiro semestre escolar
.

Não houve impugnação recursal quanto ao afastamento do Edital de Transação, aos critérios de atualização monetária ou ao procedimento adotado para apuração do excesso de execução, matérias que, portanto, não integram o objeto do presente julgamento.

A agravada alega que os cálculos em vigor, apresentados em 28/10/2024 (id. 212957777, autos de origem), já excluem parcelas anteriores a 2013, o que tornaria prejudicado o presente recurso.

O argumento, contudo, não conduz à extinção do recurso por perda de objeto.

Veja-se que a decisão agravada assentou, de forma expressa, que "
não há que se falar em prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012
", estabelecendo um parâmetro jurídico que vinculará a apuração contábil pela Contadoria Judicial.

Enquanto essa premissa jurídica não for reformada, a Contadoria e o juízo de origem estarão adstritos ao entendimento nela consagrado, inclusive para eventual homologação futura dos cálculos.

Subsiste, portanto, o interesse recursal do Estado, independentemente do conteúdo atual das planilhas apresentadas pela exequente.

Dessa forma, assiste razão ao Estado, no tocante à prescrição das parcelas do primeiro semestre de 2012.

Destaca-se que o artigo 54, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, garante aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 30 dias no final do ano letivo e 15 dias ao término do primeiro semestre, conforme o calendário escolar. Veja-se:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

Ainda, no que tange ao terço constitucional, assim dispõe o art. 55 da mesma lei:

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Dessa forma, constata-se que o terço constitucional é devido por ocasião das férias, ou seja, na data do efetivo usufruto, o que demonstra que o direito apenas se aperfeiçoa e passa a ser exigível nesse momento.

Disso decorre que o crédito referente ao terço constitucional sobre esses 15 dias tornou-se líquido e exigível logo após 30/07/2012, data anterior ao marco quinquenal de setembro de 2012.

Como se sabe, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição incide apenas sobre as parcelas exigíveis anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Dessarte, tendo a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 sido proposta em setembro de 2017, restam prescritas as parcelas vencidas em data anterior a setembro de 2012.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva.
Prescrição
.
Terço

constitucional
de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao
terço

constitucional
de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período imprescrito, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de
prescrição
poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (ii) estabelecer se o crédito referente ao
terço

constitucional
de férias do período aquisitivo de 2012, pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.
III. Razões de decidir
3. A
prescrição
é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
4. O marco inicial da
prescrição
do
terço

constitucional
de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.
5. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
6. A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do
terço

constitucional
de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.
7. A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do
terço
de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A
prescrição
pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada. 2. O termo inicial da
prescrição
da verba relativa ao
terço

constitucional
de férias deve ser a data do efetivo pagamento. 3. Estando o pagamento do
terço
de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há
prescrição
da referida verba.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LC Estadual nº 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.
(N.U 1013477-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da actio nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

(N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Logo, considerando que o vencimento das férias de quinze dias referentes ao primeiro semestre de 2012 ocorreu em momento anterior ao marco temporal fixado para a contagem da prescrição quinquenal, estou convencido da exclusão dessa parcela dos cálculos executórios.

Registre-se que a prescrição, ora reconhecida, não importa em rediscussão do mérito da sentença exequenda, que não fixou o ano de 2012 como integrante do período não prescrito, mas sim do período aquisitivo do direito.

O que se define agora é o alcance temporal das parcelas executáveis à luz do regime de férias estabelecido pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998, matéria que não foi apreciada conclusivamente no título executivo.

Por fim, a alegação de litigância abusiva constante das contrarrazões não comporta exame nesta sede recursal, por não integrar o objeto do agravo e por demandar apreciação pelo juízo de origem, em contraditório adequado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição das parcelas referentes ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012, vencidas após 30/07/2012 e antes de setembro de 2012, determinando que a Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, observe esse parâmetro, excluindo tais parcelas da apuração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026